Tribunal: TJPA
Processo: 0801674-42.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14165 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801674-42.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ZILDA DE ARAUJO CRUZ

AUTORIDADE: SESPA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 784/STF. PRETERIÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu agravo interno interposto em face de acórdão da Seção de Direito Público que rejeitou aclaratórios anteriormente manejados em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas do concurso público nº C-220/SEPLAD–SESPA, no qual se alegava preterição ilegal decorrente de contratações temporárias e nulidade procedimental pelo julgamento colegiado dos embargos opostos contra decisão unipessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática configura nulidade processual por afronta ao art. 1.024, § 2º, do CPC e supressão de instância; e (ii) estabelecer se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegada preterição ilegal da candidata aprovada fora do número de vagas, à luz do Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O art. 1.024, § 2º, do CPC não impõe nulidade automática pelo julgamento colegiado de embargos opostos contra decisão monocrática, devendo a interpretação observar a inexistência de prejuízo concreto à parte, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 282, § 1º, do CPC.

4.

A apreciação colegiada dos embargos não configura supressão de instância nem cerceamento de defesa, pois amplia a cognição jurisdicional ao submeter a matéria ao órgão fracionário competente, inexistindo paralelismo obrigatório entre a forma da decisão embargada e a forma de julgamento dos aclaratórios.

5.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de preterição ilegal e conclui que os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, contratação temporária destinada a substituir indevidamente cargos efetivos ou frustrar a ordem classificatória do concurso.

6.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas somente surge diante de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública, nos termos do Tema 784 do STF, hipótese não demonstrada no caso concreto.

7.

A ausência de inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza vício integrativo, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

8.

O prequestionamento é considerado atendido pela incidência do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto quanto aos dispositivos suscitados nos aclaratórios rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática não gera nulidade automática quando ausente demonstração de prejuízo processual.

2.

O candidato aprovado fora do número de vagas somente adquire direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública mediante contratação precária para o exercício das mesmas funções durante a validade do certame.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto dos dispositivos invocados em aclaratórios rejeitados.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZILDA DE ARAÚJO CRUZ
em face de Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora que não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto contra Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, prolatado pela Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, com fundamento em erro grosseiro na interposição do referido recurso contra decisão colegiada.

Na decisão monocrática embargada (id 32358082), restou consignada que a ora Embargante havia interposto Agravo Interno com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o acórdão da Seção de Direito Público que conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em sede de mandado de segurança. A decisão monocrática ora atacada não conheceu do agravo interno, sob o fundamento de que fora interposto contra decisão colegiada, circunstância que caracteriza erro grosseiro, à luz do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, inexistindo previsão legal de agravo interno contra acórdão.

Irresignada, a Embargante opôs os presentes embargos de declaração (id 33254009), sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso.

No mérito, a Embargante assevera que a decisão monocrática embargada incorreu em erro de procedimento (error in procedendo), omissão, contradição e obscuridade, ao deixar de reconhecer que os embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão monocrática deveriam ter sido julgados monocraticamente pela própria Relatora, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, e não submetidos a julgamento colegiado pela Seção de Direito Público.

Afirma que, no âmbito do mandado de segurança de competência originária, a Relatora, após denegar a segurança por decisão monocrática (id 25762165), recebeu embargos de declaração (ID 26042024), os quais, segundo sustenta, deveriam ter sido decididos monocraticamente. Contudo, tais embargos foram levados a julgamento pelo órgão colegiado, culminando na prolação do Acórdão (ID 30094622), que os rejeitou.

Aduz que tal proceder violou frontalmente o art. 1.024, § 2º, do CPC, segundo o qual, sendo os embargos opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada deve decidi-los monocraticamente. Sustenta que o julgamento colegiado dos embargos declaratórios suprimiu etapa recursal, obstando a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática originária, configurando ofensa ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 1º e 6º do CPC.

A Embargante invoca precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais, no sentido de que é nulo o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, porquanto tal providência impede o regular exercício do agravo interno, que somente é cabível contra decisões unipessoais.

Sustenta, ainda, que, caso se entendesse cabível a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, deveria ter sido observado o procedimento previsto no art. 1.024, § 3º, do CPC, com prévia intimação para complementar as razões recursais no prazo de 05 (cinco) dias, adequando-as às exigências do art. 1.021, § 1º, do mesmo diploma legal, o que não teria ocorrido.

Alega que houve cerceamento do direito de sustentação oral, especialmente por se tratar de ação de competência originária do Tribunal, na qual o agravo interno admite sustentação oral, nos termos do art. 937, § 3º, do CPC, circunstância que teria sido inviabilizada pelo julgamento colegiado dos embargos de declaração.

Ressalta que o mandado de segurança originário versava sobre direito à nomeação em concurso público, no qual a impetrante foi classificada em 30º (trigésimo) lugar geral e 20º (vigésimo) lugar no cadastro de reserva para o cargo de Técnica em Enfermagem, sendo que o concurso previa 10 (dez) vagas imediatas e 20 (vinte) para cadastro de reserva, tendo sido contratados 126 (cento e vinte e seis) profissionais temporários para a mesma função no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia, o que, em seu entender, configuraria preterição ilegal à luz do Tema 784 do STF.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as alegadas omissões, contradições e obscuridades, com efeitos infringentes, a fim de cassar/anular a decisão monocrática (id 32358082) e o Acórdão (id 30094622), determinando-se que os embargos de declaração anteriormente opostos sejam julgados monocraticamente ou, subsidiariamente, recebidos como agravo interno, com a observância do procedimento legal previsto no art. 1.024, §§ 2º a 4º, do CPC.

Em
contrarrazões
(id 33638515), o
Estado do Pará
, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando que eventual alegação de erro de procedimento quanto ao julgamento colegiado dos embargos de declaração deveria ter sido suscitada oportunamente, por ocasião da publicação do acórdão respectivo, encontrando-se a matéria preclusa. Sustenta que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que inexiste omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, razão pela qual requer o improvimento do recurso, com a manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Zilda de Araújo Cruz em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno por ela interposto contra Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, ao fundamento de manifesta inadequação recursal, caracterizadora de erro grosseiro.

Por oportuno, destaco a ementa de julgamento do Acórdão prolatado que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora embargante:

“EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRETERIÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada por candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso público nº C-220/SEPLAD–SESPA, visando sua nomeação para o cargo de Técnico em Enfermagem, sob alegação de contratações temporárias em número suficiente a caracterizar preterição ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre precedentes do STF e sobre documentos que supostamente comprovariam preterição da candidata por meio de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão monocrática embargada está suficientemente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos centrais da impetrante, especialmente à luz do Tema 784 do STF, que exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária.
4. Os documentos apresentados nos autos não demonstram, de forma clara, a ocorrência de contratações temporárias que substituíram indevidamente o provimento de cargos efetivos.
5. A ausência de menção expressa e individualizada a todos os documentos ou dispositivos legais invocados não configura omissão, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. O recurso evidencia o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, mesmo com a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de nulidade procedimental, ao argumento de que os embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão monocrática teriam sido indevidamente submetidos a julgamento colegiado, em afronta ao art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, o que, segundo afirma, teria suprimido instância e violado o devido processo legal. Reitera, ainda, a tese de que houve preterição ilegal no concurso público nº C-220/SEPLAD–SESPA, invocando o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, e pugna pelo reconhecimento de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada.

Não assiste razão à embargante, inexistindo as omissões e contradições apontadas, assim como, não há que se falar em nulidade processual ou em erro de procedimento, como passo a demonstrar.

No caso concreto, inexiste qualquer vício intrínseco na decisão embargada.

A alegada nulidade decorrente do julgamento colegiado dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática não se sustenta.

Com efeito, o art. 1.024, § 2º, do CPC dispõe que, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Todavia, tal dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada, nem sob perspectiva meramente formalista, a ponto de conduzir à decretação automática de nulidade sempre que os aclaratórios forem apreciados em sessão colegiada.

A forma monocrática da decisão embargada não vincula, de modo absoluto e inflexível, a forma de julgamento dos embargos de declaração, sobretudo quando inexistente prejuízo concreto à parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1º, do CPC.

No caso em apreço, a submissão dos embargos à apreciação colegiada não importou em supressão de instância, tampouco em cerceamento do direito de defesa. Ao revés, ampliou-se o espectro deliberativo, submetendo-se a matéria à cognição de órgão fracionário, com decisão unânime, conforme consta do acórdão respectivo.

Assim, a forma monocrática da decisão embargada não vincula necessariamente a forma de julgamento dos embargos de declaração, inexistindo nulidade automática pelo fato de os aclaratórios serem apreciados em sessão colegiada mediante acórdão.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, no caso em análise, a competência do relator para decidir singularmente não exclui a competência originária do colegiado, razão pela qual inexiste regra de paralelismo obrigatório entre a decisão embargada e o julgamento dos embargos declaratórios. O julgamento colegiado representa exercício válido da jurisdição do tribunal e, na hipótese, não configura vício processual, inexistindo qualquer vício de invalidação, pois

provém do órgão naturalmente competente para o julgamento da causa, na hipótese, a Seção de Direito Público.

No mais, registro que, a após a decisão monocrática desta Relatora que denegou a segurança, a embargante poderia ter ingressado com recurso de agravo interno contra a referida decisão, entretanto, a recorrente optou por interpor recurso de Embargos de Declaração tão somente reiterando as mesmas teses suscitadas na inicial que já haviam sido devidamente analisadas e afastadas quanto à tese de preterição ilegal no concurso público. Em seguida, interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão colegiada, o qual não foi conhecido.

No tocante ao mérito subjacente, também não se vislumbra qualquer omissão ou contradição.

O acórdão proferido pela Seção de Direito Público enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, a tese de preterição ilegal no concurso público nº C-220/SEPLAD–SESPA, registrando que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de contratação temporária destinada a substituir indevidamente cargos efetivos.

À luz do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas em edital somente surge quando evidenciada preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública, mediante contratação precária para o exercício das mesmas atribuições durante o prazo de validade do certame.

No caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão, os documentos carreados aos autos não demonstram, de forma clara e inequívoca, que as contratações temporárias mencionadas tenham configurado substituição indevida de candidatos aprovados, tampouco que tenham sido realizadas com o propósito de frustrar a ordem classificatória do concurso.

A decisão embargada foi categórica ao afirmar que “os documentos apresentados nos autos não demonstram, de forma clara, a ocorrência de contratações temporárias que substituíram indevidamente o provimento de cargos efetivos”, bem como que não houve comprovação de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública.

Desse modo, não se reconheceu direito líquido e certo violado, requisito indispensável à concessão da segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o rótulo de vício integrativo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a decisão foi igualmente explícita ao consignar a aplicação do art. 1.025 do CPC, admitindo o chamado prequestionamento ficto, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela parte encontram-se devidamente prequestionados para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, inexistindo omissão a ser suprida.

Portanto, em suma, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado. Igualmente, não há nulidade procedimental decorrente da forma de julgamento dos aclaratórios. A decisão embargada enfrentou de maneira clara e suficiente as questões submetidas à apreciação judicial, inexistindo qualquer vício que justifique sua integração ou modificação.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo integralmente a decisão embargada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/06/2026